Tribunal: TJMT
Processo: 1004845-11.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004845-11.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANGELICA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.710.051-90 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DEPENDE DE PROVAS – CONTEÚDO FÁTICO -
PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIDA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE EXCLUSÃO DA PONTUAÇÃO NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ANULAÇÃO DE PONTUAÇÃO CONDICIONADA Á ANULAÇÃO DAS MULTAS –
MÉRITO
PREJUDICADO PELO RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
REMESSA NECESSÁRIA
– SENTENÇA RETIFICADA.

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como pontos na CNH, deve se dar pelas vias ordinárias, e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de remessa necessária com apelação contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1004845-11.2019.8.11.0002
,
impetrado por
ANGELICA DE SOUZA PEREIRA
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando a
suspenção dos efeitos dos atos administrativo que suspenderam sua CNH, e com o objetivo de determinar ao Detran/MT que promova a renovação da carteira nacional de habilitação da Impetrante.

Assim como, requereu a nulidade dos Autos de Infração nº 290670-BBB0029079-5550/00; 291670-T000034102- 5185/01; 290670-E430507428-7455/00; 290670-E430491405-7455/00; 291670- T000000512-5568/00 e 290670-F430953453-7455/00, e, ou a transferência dos pontos ao condutor indicado, com a consequente retirada dos pontos aplicados à Impetrante.

A decisão de 1º grau concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarando a nulidade dos Autos Infrações nº 290670-BBB0029079-5550/00; 291670-T000034102-5185/01, 290670-E430507428-7455/00, 290670-E430491405-7455/00, 291670-T000000512-5568/00 e 290670-F430953453-7455/00, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, inclusive da pontuação CNH delas decorrentes, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré—constituída, o não cabimento da discussão acerca das nulidades das multas de transito em sede de mandado de segurança.

No mérito, alega a ocorrência de dupla notificação das infrações (ID. 30314248).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pelo provimento do recurso e retificação da sentença (ID 40073486).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação com remessa necessária de sentença que considerou nulos os

Autos Infração nº 290670-BBB0029079-5550/00; 291670-T000034102-5185/01, 290670-E430507428-7455/00, 290670-E430491405-7455/00, 291670-T000000512-5568/00 e 290670-F430953453-7455/00, e a pontuação inserida em sua CNH delas decorrentes.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, em sede de mérito, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a nulidade dos Autos Infração nº 290670-BBB0029079-5550/00; 291670-T000034102-5185/01, 290670-E430507428-7455/00, 290670-E430491405-7455/00, 291670-T000000512-5568/00 e 290670-F430953453-7455/00, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, inclusive da pontuação CNH delas decorrentes, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 (...)”.

Extrai-se dos autos que a impetrante é proprietária d
o veículo VW Gol 1.0 Mi City, placa AYT6809, Ano/Modelo 2014/2015, em janeiro de 2017
, e sobre ele recaem várias penalidades.

Narrou, na inicial, ter sido impedida de renovar sua habilitação, por ter tais multas inseridas na mesma, atingido assim 20 pontos, nos termos do art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

“Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259; (...)”

O código de trânsito estabelece condição resolutiva para convolar a permissão para dirigir (cnh provisória) para a carteira nacional de habilitação definitiva, sendo necessário que no transcurso do prazo de 01 (um) ano não cometa infração de natureza grave ou gravíssima, ou não ser reincidente em infração média, vejamos:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. (...)

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Contudo, durante este prazo de 01(um) ano da permissão para dirigir, a recorrida cometeu mais de 04(quatro) infrações de trânsito, atingindo 17(dezessete) pontos em seu prontuário de habilitação, com essa constatação, não fora possível emitir a CNH definitiva.

Desta forma, resta evidente que neste prazo a impetrante cometeu infração de natureza grave e várias infrações de natureza média, não preenchendo assim os requisitos para obter a Carteira Nacional de Trânsito.

Alegou ainda a impetrante, que somente teve conhecimento de tais multas quando foi efetuar a renovação da sua CNH provisória pela definitiva, contudo, nunca foi notificada das infrações tampouco das multas, bem como, que era seu esposo quem conduzia o veiculo, quando do cometimento das referidas infrações.

Requerendo assim a anulação das multas e o cancelamento dos pontos inseridos em sua habilitação, ou a transferência desses pontos a habilitação do condutor (seu marido).

Com essas considerações passo a analise das divergências recursais.

DA APELAÇÃO DO DETRAN/MT

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No recurso de apelação em sede preliminar, arguiu o DETRAN/MT, a inadequação da via eleita, pela ação mandamental.

Inicialmente, cumpre destacar que no caso em tela, a validade ou não das multas deverá ser aferida em autos próprios, bem co
mo à exclusão da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação – CNH em decorrência de infração de trânsito, isto porque, está condicionada à anulação das multas.

Partindo dessa mesma premissa, verifica-se não ser adequada a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Nesse sentido segue entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE EXCLUSÃO DE PONTOS NA CARTEIRA – CONDICIONAMENTO A NULIDADE DE MULTA – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como pontos na CNH , deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do licenciamento do veículo, ficar condicionada ao seu prévio pagamento.

(N.U 0028104-81.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 31/10/2013)

Com tais considerações,
Acolho a preliminar
de inadequação da via eleita.

No que se refere ao mérito da ação, resta prejudicado, ante o reconhecimento da preliminar acima mencionada.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DOU PROVIMENTO
,
RETIFICANDO
a sentença, para denegar a segurança vindicada, ante a inadequação da via eleita para exclusão da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação – CNH em decorrência de infração de trânsito, isto porque, está condicionada à anulação das multas, discussão que deve se dar por ação própria.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Egrégia Câmara:

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame
,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a inadequação da via eleita para exclusão da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação – CNH em decorrência de infração de trânsito, isto porque, está condicionada à anulação das multas, discussão que deve se dar por ação própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020